Tribunal: TJDFT
Processo: 0705857-05.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705857-05.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: MILENA CAROLINE DE JESUS MACEDO D E S P A C H O A apelada alega em suas contrarrazões a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, pleiteando o não conhecimento do recurso (ID 58198934–Pág. 3). Nos termos dos arts. 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência para possibilitar ao apelante que se manifeste sobre referida preliminar, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, observado o disposto no art. 186 do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator